Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-33.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14136 - Concurso
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800102-33.2019.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: JULIANA CRISTINA SCHNEIDER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800102-33.2019.8.14.0074

APELANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

APELADA: JULIANA CRISTINA SCHNEIDER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Juliana Cristina Schneider em Ação Ordinária, determinando sua nomeação e posse no cargo de Biólogo. A autora alegou ter sido aprovada em 3º lugar em concurso público no qual duas vagas foram ofertadas, e que as candidatas melhor classificadas não concluíram as etapas subsequentes, restando vacância e necessidade do serviço público. O juízo de origem reconheceu o direito subjetivo da candidata à nomeação e impôs multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Município atende aos requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, possibilitando o contraditório e a delimitação da controvérsia.

4.

A apelação do Município é uma mera cópia da contestação, sem qualquer fundamento voltado a infirmar os pilares da sentença proferida.

5.

A ausência de combate específico aos fundamentos da decisão configura violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, e reiteradamente exigido pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6.

A reprodução de argumentos desconectados da decisão recorrida reforça o não atendimento ao pressuposto recursal, acarretando o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação que se limita a reiterar os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecida.

2.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC, constitui requisito de admissibilidade recursal e impõe ao recorrente o dever de motivar seu inconformismo de forma vinculada à decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.338.534/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.021.569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 2.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.813.456/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2019; TJPA, Ap. Cív. 2018.01233360-44, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26.03.2018; TJPA, Ap. Cív. 2017.05112604-33, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Historiando os fatos, a parte autora, Juliana Cristina Schneider, ajuizou a demanda buscando sua nomeação e posse no cargo de Biólogo.

Narrou ter se submetido ao Concurso Público nº 001/2013, para o qual foram ofertadas 02 (duas) vagas, sendo 01 (uma) para provimento imediato e 01 (uma) para cadastro de reserva, tendo logrado êxito na 3ª (terceira) colocação no certame.

Sustentou que as candidatas classificadas em 1º e 2º lugares não se apresentaram para as fases subsequentes, como entrega de documentos ou exames médicos, resultando na vacância das vagas ofertadas.

Alegou que, diante da desistência dos candidatos e da necessidade do profissional nos quadros do Município, sua expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação.

Requereu a procedência da ação para que o Município procedesse à sua nomeação e posse no cargo de Bióloga.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingo o processo com resolução de mérito e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para determinar que o Município de Tailândia proceda à nomeação da autora,
JULIANA CRISTINA SCHNEIDER, no cargo de Biólogo
, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida em favor da parte autora, em caso de descumprimento. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente reiterou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal. Sustenta que a pretensão da demandante prescreveu em cinco anos, contados do ato ou fato que originou o direito, e que a ação foi ajuizada apenas em 10/12/2019, quando completamente prescrita a pretensão, considerando a homologação do concurso em 22/05/2014. Pugna pela extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Alega, também, a inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Argumenta que era necessária a juntada de robusta prova documental que demonstrasse os fatos alegados, conforme o art. 320 do CPC, e que a ausência destes documentos impossibilita aferir a veracidade dos fatos e cerceia a ampla defesa.

No mérito, sustenta a constitucionalidade do item 8.1 do Edital Nº 001/2013, o qual preceitua que seriam considerados eliminados os candidatos que não tivessem sido classificados até a posição correspondente no quadro de vagas e cadastro de reserva. Defende o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital lei entre as partes, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Alega que a ordem de classificação gera apenas preferência para a nomeação.

Sustenta que a Autora foi reprovada desde a 1ª fase do certame por critérios objetivos do edital, e que alcançar a 3ª colocação não gera direito líquido e certo à nomeação e posse, pois existem candidatos em posições superiores a ela.

Menciona o Tema de Repercussão Geral do STF sobre o direito subjetivo à nomeação, ressaltando que tal direito se restringe, em regra, aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. Reitera que o dever-poder de convocação é exclusivo da Administração, e que a convocação da Apelada violaria os princípios da Igualdade e Isonomia, visto que a requerente foi reprovada.

Por fim, defende a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública Municipal, alegando que o benefício da justiça gratuita não se constitui em isenção absoluta do pagamento, mas sim na desobrigação de pagar enquanto perdurar o estado de carência econômica.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a respeitável sentença, declarando a total improcedência da ação.

A parte apelada, Juliana Cristina Schneider, apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Explico.

Cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”
[1]
, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Voltando ao caso dos autos, ao proceder à análise da petição inicial e do recurso de apelação, constato que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, restringindo-se a reproduzir integralmente os mesmos argumentos apresentados na contestação.

Ora,
ao invés de estruturar uma argumentação sólida e consistente com o objetivo de questionar a sentença proferida, o recorrente limitou-se a reproduzir as alegações já constantes da contestação. Tal conduta evidencia que o apelante não cumpriu adequadamente seu dever de impugnar a sentença recorrida de maneira técnica e persuasiva.

Além disso,
causa estranheza o fato de que, no tópico “Da síntese processual e da sentença prolatada”, o recorrente narra informações que sequer correspondem aos autos, o que só reforça a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, embora a mera reprodução da petição inicial ou da contestação não configure, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, é certo que a ausência de impugnação aos fundamentos determinantes da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso. Para tanto, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANITDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise,
o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação, haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido. (STJ –AgInt no REsp: 1813456-MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21.11.2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27.11.2019). [Grifamos].

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Assim, ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação interposto em razão da ausência de requisito de admissibilidade, nos termos do arts. 932, inciso III e 1.010, inciso III, ambos do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 10.ed. Salvador: JusPodivm, 2018. P. 1.589-1.590.

Belém, 15/12/2025